Tribunal: CARF
Processo: 16327.901592/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901592/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.145 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)),
Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Giovana Pereira de Paiva Leite e o
conselheiro(a) Eduardo Monteiro Cardoso.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em que a Recorrente insurge-se contra decisão no
Acórdão da DRJ que confirmou teor do Despacho Decisório (fl. 10), no qual fora deferida
parcialmente a restituição/compensação de crédito correspondente ao Saldo Negativo do IRPJ do
ano-calendário de 2004, por falta de comprovação de IRF de R$ 155.415,80, direito este
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901592/2010-16
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901592/2010-16

exercido por meio do Pedido Eletrônico PERDCOMP n° 23775.69718.150305.1.7.02-1734.
Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 189 e ss):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, acima
identificado, contra Despacho Decisório, no de rastreamento 861831794, emitido em
19/04/2010, nos seguintes termos:

O sujeito passivo manifestou inconformidade alegando e narrando, em síntese:

É o relatório.
A decisão de primeira instância (e-fls. 189 e ss) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, por entender que os informes de rendimentos atinentes às fontes
pagadoras CNPJ no 00.360.305/0001-04 e CNPJ no 62.088.042/0001-83 (fls. 85, 91 e 134)
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901592/2010-16

contem valores divergentes daqueles constantes na Dcomp questionada. Sustentou também que
os comprovantes de retenção fornecidos pela fonte pagadora, não trazidos aos autos pelo
contribuinte, são os documentos aptos a comprovar os valores retidos na fonte a título de
imposto de renda, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450/85.
Cientificada da decisão de primeira instância em 07/10/2019 (e-fl. 199) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 30/10/2019 (e-fl. 201), em que aduz:
Inicialmente, insta ressaltar que não poderá prosperar o despacho decisório, no que
tange a glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte, sob a justificativa de que não
constou na declarado na Dirf dos tomadores de serviços, os valores retidos de IR, eis
que, existem outros documentos hábeis para se demonstrar o afetivo recolhimento.
Ora, ficou devidamente comprovado nos autos a retenção na fonte do IR, través da
juntada nos autos da DIPJ – 2005, nas linhas 08 e 09 da ficha 12 (Fls. 21 a 23 e Fls. 75 a
83), documentos estes suficientes para se constatar o oferecimento a tributação de todas
aquelas receitas.
Nesse sentido, uma vez comprovado que houve o recolhimento ao erário do montante
de R$ 23.895.691,79, cujo beneficiário das retenções foi o Banco do Estado de São
Paulo – Banespa, incorporado por Banco Santander (Brasil) S/A, CNPJ no
90.400.888/0001-42, não há dúvida de que este montante deve ser incluído no computo
do saldo negativo de IRPJ do anos-calendário de 2004.
Até porque, a glosa dos recolhimentos do IRRF tão somente pelo fato da Requerente
não possuir cópia das guias Darf’s, ou até mesmo pela ausência dos valores na Dirf dos
tomadores de serviço, não afasta seu direito de ter reconhecido os valores no computado
do seu saldo negativo de IRPJ de 2004, pois houve a devida comprovação nos autos da
tributação.
Isso porque, a Requerente, demonstrou através da juntada de seus documentos
contábeis/fiscais, que recebeu pelos serviços prestados os valores líquidos, ou seja,
descontados os impostos de renda que foram retidos e recolhidos na fonte.
Corroborando o entendimento acerca da possibilidade de se comprovar a retenção do
Imposto de Renda na Fonte, através de outros documentos contábeis/fiscais, são os
julgados do CARF abaixo reproduzidos:

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Apesar dos esforços expendidos pela Impugnante, os argumentos apresentados
não merecem prosperar.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o
encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901592/2010-16

contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao
contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus probatório
recai sobre o contribuinte interessado.
No caso em apreço, a Impugnante foi intimada (e-fl. 135) para esclarecer que os
componentes de IRF que permitiriam o Saldo Negativo de IRPJ no ano calendário 2004.

Dos documentos apresentados (e-fls. 26 e ss, e e-fls. 135 e ss), restou não
comprovadas as retenções atinentes às fontes pagadoras CNPJ no 00.360.305/0001-04 e CNPJ no
62.088.042/0001-83 (fls. 85, 91 e 134).
Sustenta a Recorrente que ficou devidamente comprovado nos autos a retenção na fonte
do IR, través da juntada nos autos da DIPJ – 2005, nas linhas 08 e 09 da ficha 12 (Fls.
21 a 23 e Fls. 75 a 83), documentos estes suficientes para se constatar o oferecimento a
tributação de todas aquelas receitas.
A CSRF já asseverou, Acórdão no 9101004.148, que existe um conjunto amplo de
informações, documentos e declarações que envolvem a retenção do IRRF tanto do lado da fonte
pagadora quanto do beneficiário, sendo certo que o beneficiário que sofreu o ônus desta
tributação não pode depender exclusivamente do Informe de Rendimento que pode não estar
disponível, inclusive, em decorrência de falha da fonte pagadora. E complementou que, se o
beneficiário não consegue por si próprio obrigar que a fonte pagadora forneça o respectivo
comprovante de rendimentos, deve contar com outras formas de fazer tal comprovação que
viabilize o direito de utilizar-se da retenção sofrida.
Mas é certo que não é suficiente para comprovar a retenção de IRF a declaração
de rendimentos (DIPJ) da própria beneficiária. O CARF já prescreveu que (Súmula CARF no
80) na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. Desta forma, a DIPJ, de caráter meramente
informativo e de produção unilateral pela interessada, em que se demonstraria o imposto a
restituir, não é o documento de prova da retenção perpetrada por terceiros
Mesmo a contabilidade da Recorrente (se houvesse sido juntada) deveria ser
acompanhada de outros elementos comprobatórios da aplicação financeira alegada e respectiva
retenção. O que não se deu nestes autos.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901592/2010-16

Em relação às retenções que restou não comprovadas atinentes às fontes
pagadoras CNPJ no 00.360.305/0001-04 e CNPJ no 62.088.042/0001-83, resta destacar que nos
documentos juntados (fls. 85 a 91 e 134 e ss) faltou comprovar retenção do CNPJ
62.088.042/0001 - 83 (e-fl 146) no montante de R$ 155.120,51 (não há qualquer comprovante
para esta parcela); e não restou comprovada a retenção adicional referente ao CNPJ
00.360.305/0001-04 no montante de, R$ 8.472,91 (e-fl. 153), de R$ 8.768, 20 requerido pelo
Recorrente.

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901592/2010-16

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 224
DF CARF MF
Original